Tribunal: TJDFT
Processo: 0709666-97.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PENSÃO ALIMENTÍCIA DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA INDIRETA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PENSÃO DEVIDA ATÉ OS 24 ANOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e determinou o pagamento de pensão alimentícia correspondente a 7,5% dos rendimentos brutos do apelante à autora, filha de vítima de acidente de trânsito, até que esta complete 24 anos de idade, diante de sua dependência econômica em relação ao genitor incapacitado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais em discussão:
(i) Avaliar a adequação do quantum fixado a título de danos morais, considerando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a gravidade do ilícito;
(ii) Examinar a proporcionalidade da pensão alimentícia fixada em 7,5% dos rendimentos brutos do apelante, bem como sua manutenção até os 24 anos de idade da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do apelante pelo acidente de trânsito já foi reconhecida em decisão transitada em julgado, restando configurado o dever de indenizar os prejuízos materiais e morais sofridos pela autora, que dependia economicamente do genitor incapacitado.
4. O direito da autora à indenização não configura bis in idem, pois decorre de relação de dependência econômica e de lesão a direitos próprios, distintos dos direitos do genitor incapacitado.
5. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, respeita os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, o impacto na esfera íntima da autora e os precedentes jurisprudenciais.
6. A pensão alimentícia, fixada em 7,5% dos rendimentos brutos do réu, está adequada às necessidades da autora e às condições econômicas do apelante, que é Sargento da reserva da Polícia Militar, conforme constatado nos autos. As despesas do apelante, embora consideráveis, não afastam sua capacidade de contribuir com os alimentos.
7. O prazo de pagamento da pensão até os 24 anos de idade da autora é compatível com a presunção de continuidade de sua dependência econômica durante os estudos, conforme entendimento jurisprudencial.
8. A majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação é cabível, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A indenização por danos morais decorrentes de ato ilícito deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade do dano, o impacto na esfera íntima do ofendido e os parâmetros adotados em casos semelhantes.
2. A pensão alimentícia decorrente de ato ilícito é devida à vítima indireta em caso de dependência econômica, sendo cabível sua fixação até os 24 anos de idade, quando presumida a continuidade da dependência para fins educacionais.
Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 186, 927, 402 e 403; CPC/2015, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20/08/2019, DJe 23/08/2019.